Tribunal: TJDFT
Processo: 0738467-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0738467-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0041125-82.2010.8.07.0015, manejada em desfavor do Agravante pelo DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o relatório. Decido. No que concerne à exceção de pré-executividade, rejeito-a. À evidência, o processo em tela foi expressamente incluído no rol de feitos com tramitação conjunta com o processo-pai (número primitivo 45100-5/2011 - n. pje 0064203-71.2011.8.07.0015), em decisão já acobertada pela preclusão. Neste feito com concentração onde se concentraram os atos executórios de extensa lista juntada, foram praticados atos com a participação da ré, que teve ciência, por exemplo, de que a audiência realizada ainda no ano de 2014 englobava procedimento relativo a todos os feitos reunidos. Nesse cenário, e frente ao comparecimento espontâneo da ré, descabe falar em inércia da exequente, ou mesmo decurso do prazo da prescrição intercorrente de 5 anos na espécie.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário e assevera que, durante “o período de 26 de setembro de 2012 até 06 de junho de 2018, o processo executivo ficou inerte, sem qualquer movimentação processual. Ou seja, o feito ficou parado durante 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses.” (Num. 31160297 - Pág. 4). Sustenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez o “fundamento de que o feito executivo estaria abrangido pelo processo pai, onde teria sido efetivada a citação e penhorados bens, sem o transcurso de prazo de prescrição intercorrente, não foi comprovado pelo exequente, o qual não juntou ao feito executivo qualquer documento que fizesse prova de suas alegações” (Num. 31160297 - Pág. 6). Entende o Recorrente que, desse modo, “não há provas nos autos executivo de que o processo estaria abrangido pela concentração de atos do processo pai, não podendo, assim, ser usado tal fundamento para rejeitar o reconhecimento da prescrição intercorrente, impondo-se a reforma da decisão agravada.” (Num. 31160297 - Pág. 6/7). Diz o Agravante que, ainda que se considere o seu comparecimento espontâneo, a prescrição intercorrente se implementou, tendo em vista a data do despacho citatório (26/10/2010) e que “não há nos autos comprovação da interrupção do prazo prescricional, acarretando o reconhecimento da prescrição intercorrente havida, impondo-se a reforma da decisão agravada.” (Num. 31160297 - Pág. 7). Conclui o Agravante que o “não reconhecimento da prescrição intercorrente, na espécie, acarreta o reconhecimento da imprescritibilidade das dívidas fiscais, bastando, apenas, que a Fazenda Pública ajuíze a execução fiscal e aguarde, o tempo que achar necessário, para impulsionar o feito” (Num. 31160297 – Pág. 7). Afirma que, desse modo, “tendo o feito ficado paralisado por 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses, sem qualquer manifestação, seja da Fazenda Pública, seja do Juízo, indubitável que se operou a prescrição intercorrente na espécie, impondo-se a reforma da decisão agravada.” (Num. 31160297 - Pág. 8). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no fato de que a “natural demora na tramitação do presente feito acarretará ao agravante prejuízos incalculáveis e de difícil reparação em decorrência do pedido de expropriação levado à efeito pelo agravado no feito executivo, podendo o agravante ser expropriado de seus bens, em decorrência de crédito fulminado pela prescrição” (Num. 31160297 - Pág. 12). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (Num. 31160298). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0041125-82.2010.8.07.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante afirma que ele reside no fato de que a “natural demora na tramitação do presente feito acarretará ao agravante prejuízos incalculáveis e de difícil reparação em decorrência do pedido de expropriação levado à efeito pelo agravado no feito executivo, podendo o agravante ser expropriado de seus bens, em decorrência de crédito fulminado pela prescrição” (Num. 31160297 - Pág. 12), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 03 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador